Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-15.2018.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001055-15.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DE SOUZA - CPF: 997.288.851-72 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSUMIDORA QUE PERMANECEU APÁTICA POR CERCA DE 5 ANOS FRENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA, TITULAR DA CONTA BANCÁRIA INDICADA NO CONTRATO PARA DEPÓSITO DO MONTANTE EMPRESTADO, DE QUE NADA LHE FOI CREDITADO EM RAZÃO DO MÚTUO – ÔNUS INOBSERVADO – PARTICULARIDADE QUE ENSEJARIA RESCISÃO DO CONTRATO, E NÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, e, no caso, exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores relativos ao mútuo na data aproximada da suposta celebração do pacto. 2. Ainda que restasse demonstrada a falta de entrega do valor emprestado, tal fato representaria simples descumprimento contratual que poderia ensejar sua rescisão, mas não a declaração de inexistência de dívida e a repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001055-15.2018.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DAYCOVAL S.A.,
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 0001055-15.2018.811.0085), ajuizada contra o apelante por ROSA MARIA DE SOUZA, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato de empréstimo no 50-4135708-16, e condenar o Banco/apelante à restituição em dobro do indébito, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; a r. sentença também condenou o Banco/réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id no 99671468 - pág. 104/106).

O apelante defende a validade do empréstimo dizendo que “
a contratação foi procedida de toda a verificação da documentação apresentada pela parte apelada, em seu original, sendo certo que seus dados foram checados e conferidos
”; ressalta que em nenhum momento a autora/apelante procurou o Banco/apelante para questionar a legalidade da contratação, também não fez prova de que os valores não foram creditados em sua conta corrente, fatos que, por si só, revelam que “
não houve fraude
” (cf. Id. no 99671469 - pág. 17).

Sustenta que não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, tampouco houve falha na prestação do serviço, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório deve ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo havido
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja excluída a condenação indenizatória que lhe foi imposta, com improcedência do pleito autoral.

Mesmo intimada a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no
Id no 104086467.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Súmula no 479/STJ dispõe que as

“
instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

A pretensão autoral é de repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência da inexistência dos contratos de empréstimo pessoal subjacente aos descontos em sua folha de pagamento.

Compulsando a prova dos autos, constato que, não obstante a autora/apelada tenha negado a contratação do empréstimo
no
50-4135708/16,
cujas parcelas vinham sendo descontadas mês a mês em seu benefício previdenciário,
e jamais ter
percebido
, segundo ela,
a
des
vantagem financeira correspondente
,
cópia da consulta realizada pela própria autora junto ao INSS sobre os empréstimos descontados de seu benefício previdenciário, é possível verificar que
o contrato
no
50-4135708/16, no valor de R$ 855,60, a ser pago em 72 parcelas mensais no valor de
R$ 25,00 teve início em março de 2016, com término previsto para março de 2022 (cf. Id. no 80532482).

É inquestionável que entre a autora/apelada e intuição bancária/apelante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo.

O
s descontos realizados no benefício previdência da autora/apelada persistiram até a prolação da sentença, quando, então, o julgador antecipou os efeitos da tutela para ordenar que o Banco/apelante “
abstenha de realizar descontos em folha de pagamento d
a
requerente, com relação ao contrato
n
o
50-4135708/16”
(
cf. Id no 99671468 - pág. 104/106),
ora, a efetivação dos descontos por parte do Banco/apelante sem que a autora/apelada tenha questionado o Banco/apelante por mais de cinco anos
realmente não demonstra
cuidar-se de contrato inexistente, porquanto, uma vez mais, frise-se, mesmo a despeito dos descontos terem iniciado em março de 2016,
e conquanto tenham atingido benefício previdenciário auferido pela apelada, somente em março de 2021 a autora/apelada questionou judicialmente a operação financeira
.

Quanto à repisada tese de ausência de disponibilização dos valores emprestados, anoto apenas que competia a autora/apelada exibir extrato de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração de cada pacto; isso, porém, não ocorreu.

Ademais, a falta de entrega dos valores representaria simples descumprimento contratual que não enseja declaração de nulidade/inexigibilidade de valores, mas sua rescisão, o que sequer foi cogitado, já que, repita-se, embora muito dissimulada pela articulação retórica da petição inicial, a pretensão envolve alegação de ausência de contratação.

Pelo exposto,
provejo o recurso
para, reformando a sentença, julgar o pedido autoral improcedente, e, por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021